Tribunal: TJSP
Processo: 0005566-95.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Isenção
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Lei Estadual no 17.293/20 e Decreto Estadual no 65.337/20, que tratam de isenção de IPVA para pessoas com deficiência.
Verifica-se que o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo não é a autoridade competente para deferir ou indeferir o pedido de isenção do IPVA nos casos em apreço, faltando-lhe, assim,

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Lei Estadual no 17.293/20 e Decreto Estadual no 65.337/20, que tratam de isenção de IPVA para pessoas com deficiência.
Verifica-se que o Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo não é a autoridade competente para deferir ou indeferir o pedido de isenção do IPVA nos casos em apreço, faltando-lhe, assim, legitimidade passiva para atuar nos presentes autos.
Note-se que, consoante Portaria CAT 27, de 26.02.2015, cabe à Secretaria da Fazenda (Delegado Regional Tributário), o deferimento ou indeferimento do pedido de isenção.
Uma vez que a autoridade apontada como coatora é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, falta a este Órgão competência para apreciar a actio. Precedentes deste Órgão Especial.
Processo extinto sem resolução de mérito, por ilegitimidade de parte, denegando a segurança, nos termos artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, c.c. artigo 6o, parágrafo 5o da Lei no 12.016/2009.